Tribunal: STF
Processo: RE 1193940
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Vicente formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de coleta e remoção de lixo domiciliar e de sinistros. Exercício de 2002. Sentença que arreda a cobrança das taxas. Admissibilidade. 



    Taxa de combate a sinistros. Cobrança indevida. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Rateio do custo do serviço de acordo com a área do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Ilegitimidade da exação. Recurso denegado. 



     



    Na sequência, esse entendimento foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo:



    Apelação. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de coleta e remoção de lixo domiciliar e de sinistros. Exercício de 2002. Decisório a negar provimento ao reclamo contra sentença que arreda a cobrança das taxas. Interposição de recurso extraordinário. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Distinção entre a matéria analisada nos autos e aquela enfrentada no paradigma. 



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Rateio do custo do serviço de acordo com a área do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do principio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Ilegitimidade da exação. Julgamento do apelo mantido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 145, II e § 2º, da Constituição Federal. Assevera que o STF entende como específico e divisível o serviço público de coleta de lixo em imóveis, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Sustenta que, para a formação da base cálculo, basta que haja equivalência razoável entre o custo do serviço efetivamente prestado e o montante pelo qual o contribuinte está obrigado a pagar, não havendo necessidade de que a base de cálculo coincida com o valor despendido pela Municipalidade pela prestação do serviço. Advoga que a taxa de sinistro encontra previsão na Lei Complementar n. 349/01, e que respeita os elementos da especificidade e da divisibilidade.



    Em contrarrazões, Roberto Chiappini e Outro (a/s) relatam que as taxas em debate estão previstas no art. 326, § 1º, do Código Tributário Municipal de São Vicente e na Lei Complementar 349/2001. Afirmam que acerca da taxa de sinistro, o serviço é prestado pelo Estado de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Policia Militar, e custeado pelo imposto estadual. Sustentam que a taxa de remoção de lixo domiciliar, em razão de ser um tributo vinculado, necessariamente deve corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de concessão parcial da segurança, ao concluir indevidas as cobranças da Taxa de combate a sinistros e da Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, em virtude da falta de especificidade e divisibilidade de tais cobranças e em razão de beneficiarem toda a comunidade e não um contribuinte individualmente considerado. 



    Consignou, ainda, não ser possível quantificar a produção de lixo pela área do terreno do imóvel do contribuinte, e nem a lesividade ou periculosidade de um incêndio pelas proporções do prédio; bem como a impossibilidade da exigência das taxas atreladas a área do imóvel e não ao custo da atividade estatal, ferindo o princípio da isonomia. A propósito, transcrevo trecho da sentença que aborda de maneira direta a questão:



    Ademais, a cobrança das taxas se afigura inconstitucional pela falta de especificidade e divisibilidade também porque, no mundo dos fatos, não é possível quantificar a produção de lixo pela área do terreno do imóvel do contribuinte, bem como pela lesividade ou periculosidade de um incêndio pelas proporções do prédio.



    Outrossim, e o que é pior, um imóvel com maior área, por exemplo, pode arcar, teoricamente, com a mesma quantia de um imóvel pequeno ou mal localizado, mas que produza muito lixo, e um imóvel grande mas seguro pode arcar com mais taxa de bombeiros do que um pequeno mas perigoso. 



    Não há uma relação direta e divisível entre cada imóvel e o serviço prestado. A limpeza propicia a saúde e a segurança, que são públicas e não podem ser divididas de acordo com a capacidade contributiva de cada sujeito. Não será cada imóvel que se utilizará do serviço. A utilidade se diluirá por toda a comunidade. 



    .......................................................................................................



    Por tais considerações, observa-se ilegítima a cobrança da taxa de limpeza pública pelo município, bem como a taxa de serviços de bombeiros. 



    Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado, que assentou, também, a incompetência do município de São Vicente para cobrar a Taxa de combate a sinistros, uma vez que tal serviço é prestado pelo Estado de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Observe-se:



    No que respeita à taxa de combate a sinistros, inexorável reconhecer a ilegitimidade de sua cobrança, conforme a seguir se explicita.



     Toda taxa, nos termos do artigo 77, "caput", do Código Tributário Nacional, é tributo vinculado, correspondente a serviço específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Mas a de combate a sinistros, diferentemente, diz com serviço que beneficia toda a comunidade, não apenas os impetrantes. Patente o desrespeito ao artigo 145 da Magna Carta. 



    Convém sublinhar, ademais, que o combate a sinistros não o presta o município de São Vicente, mas antes o Estado de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. 



    Inevitável, como se percebe, proclamar a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de combate a sinistros. 



    ......................................................................................................



    Da análise do artigo 326 acima transcrito verifica-se que a taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar é calculada segundo a área do imóvel. Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente. Por isso que ilegítima a exação: constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei cobrar o tributo sem levar em conta o custo do serviço público realizado ou oferecido ao contribuinte. 



    .......................................................................................................



    Frise-se que taxa é tributo vinculado; sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E no tocante à taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar não se pode afirmar que imóveis de maior área necessariamente produzam mais lixo que outros de menor área. Cuida-se de parâmetros que, à evidência, não guardam relação com o custo da atividade estatal. 



    ......................................................................................................



    No caso em foco não se vislumbra relação entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município de São Vicente para cobrar a taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. E isso implica desrespeito ao princípio da isonomia, conforme abaixo se esclarece. (grifei)



    A respeito do tema relacionado à “Taxa de sinistros”, ressalto que, inicialmente, o Supremo, ao analisar o RE 643.247, paradigma do Tema n. 16/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que a segurança pública, sendo atividade essencial e tendo o serviço de prevenção e combate a incêndio nela inserida, realiza-se mediante a arrecadação de impostos, e não por meio da cobrança de taxa.



    Recentemente, contudo, ao apreciar o RE 1.417.155, caso líder do Tema n. 1.282/RG, este Pretório Excelso entendeu pela necessidade de revisitar todo o debate quanto à taxa de combate a incêndio instituída por municípios e quanto à taxa de combate e prevenção a incêndios estabelecida por Estados-Membros. 



    No julgamento de mérito do Tema 1.282/RG, esta Corte assentou a importância da tributação para conferir condições ao Poder Público de ampliar o efetivo de bombeiros no país; capacitá-los; comprar equipamentos de proteção individual e proteção respiratória para combate a incêndio. Salientou que as atividades de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate podem ser executadas por estados e municípios no âmbito da defesa civil, observadas suas competências; que no campo estadual, caberia, especialmente, aos corpos de bombeiros militares prestar ou colocar à disposição serviços de prevenção e combate a incêndio e de busca, salvamento e resgate.



    Na esfera municipal, competiria às Guardas Municipais (bem como às defesas civis municipais e aos bombeiros voluntários), respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, “cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades”; e “garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas”. 



    No tocante à especificidade e divisibilidade desses serviços, restou esclarecido que o simples fato de uma atividade ser prestada ou colocada à disposição por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade (afora os demais pressupostos), ela enseje a cobrança de taxa. 



    Por fim, elucidou que a Taxa de serviços de prevenção e combate a incêndios e de busca e salvamento pode variar, observados a razoabilidade e a proporcionalidade, em função de fatores como localização, área e destinação do imóvel, ou tipo do automóvel. Confira-se:



    Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. 



    III. Razões de decidir 



    3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 



    4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 



    5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17. Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”. (...)



    (RE 1.417.155, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de maio de 2025)



    Analisando o caso concreto, observo que o Colegiado de origem, ao concluir pela incompetência do município de São Vicente para a cobrança da Taxa de combate a sinistros, decidiu na linha dos parâmetros estabelecidos no Tema 1.282/RG, vez que tal serviço seria prestado pelo Estado de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, não merecendo reparos quanto ao ponto. Não se trata de questão específica relacionada à especificidade/divisibilidade do serviço, mas, sim, de incompetência do ente municipal para a a instituição do tributo, considerando a vinculação do órgão executor da atividade ao Estado de São Paulo, conforme previsto na legislação municipal em debate.



    Especificamente quanto à “taxa de lixo”, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 576.321-QO, piloto do Tema 146/RG, ratificou a jurisprudência pacificada nesta Corte no sentido da constitucionalidade da taxa cobrada em razão de serviços de coleta de lixo advindos de imóveis, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    (...) III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 



    (RE 57.6321 QO-RG, ministro Ricardo Ricardo Lewandowski, DJe de 13 de fevereiro de 2009)



    No julgamento do paradigma, restou salientado que, no cálculo da taxa, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço pelo Poder Público. Transcrevo, no ponto, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que aborda de maneira elucidativa o debate:



    Além disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas que, na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra. 



    Diga-se, aliás, que, no cálculo da taxa, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço, ou, ainda, a adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo. 



    O que a Constituição reclama é a ausência de completa identidade com a base de cálculo própria dos impostos e que, em seu cálculo, se verifique uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado. (grifei)



    Saliento, também, que, como consequência do julgamento desse tema de repercussão geral, o Supremo editou os enunciados vinculantes n. 19 e n. 29, que também se aplicam à situação concreta. Cabe destacar, ainda, que ambas as Turmas desta Suprema Corte já assentaram a constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Nesse sentido: RE 901.412 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, Dje 11 de dezembro de 2015; RE 965.594 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de setembro de 2018; e, RE 1.100.469 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de setembro de 2018.



    Na mesma linha, envolvendo o Município de São Vicente: RE 1.181.503, ministro Celso de Mello, DJe de 12 de fevereiro de 2019; RE 1.186.390, ministro Luiz Fux, DJe de 18 de fevereiro de 2019; RE 1.178.455, ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de junho de 2019. 



    Nesse cenário, quanto à Taxa de Remoção de Lixo, entendo que o acórdão merece ser reformado, uma vez que divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte acerca do debate.



    3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar parcialmente o acórdão recorrido e reconhecer a exigibilidade da Taxa de Remoção de Lixo, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



     Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente